Tribunal: TCU
Processo: 003.795/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 526/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, e 212 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, considerar revéis o espólio do Sr. Luiz Brugnolo Neto e o Sr. Francisco Alves de Carvalho, dando-se prosseguimento ao processo; b) excluir o Sr. Ricardo Anair Barbosa de Lima do rol de responsáveis da presente TCE; c) arquivar o presente processo em relação aos Srs. Luiz Brugnolo Neto e Moacir Carlos Borges, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 6o, inciso II, da Instrução Normativa/TCU 71/2012 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU; d) com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Ivanilde Nascimento de Castro e do Sr. Francisco Alves de Carvalho, dando-lhes quitação; e) dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 003.795/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Alves de Carvalho (XXX.775.901-XX); Ivanilde Nascimento de Castro (XXX.743.001-XX); Luiz Brugnolo Neto (XXX.924.319-XX); Moacir Carlos Borges (XXX.353.131-XX); Ricardo Anair Barbosa de Lima (XXX.773.390-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso - PR 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rosana Mesquita de Abeci (15.444/OAB-DF) e outros, representando Moacir Carlos Borges. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.